Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738176-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA ALESSANDRA FONSECA COSTA MARTINS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Antônia Alessandra Fonseca Costa Martins contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência consistente na autorização da realização das cirurgias plásticas reparadoras (pós-bariátrica) indicadas pelo médico assistente nos autos n.o 0745709-71.2025.8.07.0001 (4a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por ANTÔNIA ALESSANDRA FONSECA COSTA MARTINS em face de BRADESCO SAÚDE S/A, com pedido de tutela de urgência para que a ré autorize e custeie imediatamente a realização de cirurgias plásticas reparadoras, alegadamente necessárias à continuidade do tratamento da autora contra a obesidade mórbida. A autora relata que, após cirurgia bariátrica realizada em janeiro de 2023, perdeu 35 quilos, passando a apresentar flacidez extrema em diversas regiões do corpo, como mamas, abdômen, braços, coxas, dorso, glúteos e região pubiana, o que lhe causa dores, assaduras, dermatites, dificuldades de locomoção e higiene, além de sofrimento psicológico e social, conforme laudos médicos e psicológicos acostados aos autos (IDs 247757899 e 247757902). Sustenta que os procedimentos cirúrgicos indicados por seu médico assistente possuem caráter reparador e funcional, não estético, e que a negativa de cobertura pelo plano de saúde configura conduta abusiva. Informa que solicitou administrativamente a autorização dos procedimentos, tendo recebido resposta negativa sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS, e que não recebeu a carta de negativa formal, apesar de reiteradas solicitações (IDs 247757914 e 247757915). Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para realização dos procedimentos indicados. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses requisitos impede o deferimento da medida. No caso em exame, embora os documentos juntados demonstrem que a autora foi submetida à cirurgia bariátrica e que apresenta flacidez cutânea em diversas regiões do corpo, não é possível, neste momento processual, concluir com segurança que os procedimentos cirúrgicos pleiteados possuem natureza exclusivamente reparadora ou funcional, e não estética. A distinção entre cirurgia estética e reparadora é relevante para a análise da cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. O Tema 1069 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” (REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/08/2021). Contudo, o mesmo julgamento ressalva que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Ademais, não se verifica, neste momento, a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A autora encontra-se em acompanhamento médico e psicológico, conforme laudos médicos e psicológicos (IDs 247757899 e 247757902), e não há indicação de que sua condição clínica seja instável ou que a realização imediata das cirurgias seja imprescindível para evitar agravamento irreversível de seu estado de saúde. A alegação de urgência, embora reiterada nos laudos, não é corroborada por elementos objetivos que demonstrem risco iminente à vida ou à integridade física da autora. A jurisprudência do TJDFT também tem se posicionado no sentido de que, em casos de dúvida quanto à natureza da cirurgia, é legítima a exigência de avaliação por junta médica, conforme se extrai do Acórdão 1906073, 0723848-66.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 21/08/2024, DJe 27/08/2024: “havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial”. Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar a instrução probatória, inclusive com eventual realização de perícia médica, para melhor compreensão da situação fática e técnica que envolve os procedimentos indicados. O deferimento da tutela de urgência, neste momento, poderia implicar em antecipação de efeitos irreversíveis, sem que haja certeza quanto à obrigação contratual da ré. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. CITE-SE a ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Cite-se e intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão agravada não levou em consideração os laudos médicos acostados e suas indicações, os quais atestam a necessidade da cirurgia como continuidade ao tratamento de obesidade, sob pena de agravar o quadro de saúde da Recorrente”; (b) “a conduta da Agravada, além de ferir as normas pertinentes e deveres de boa-fé, caracteriza- se também pelo inadimplemento contratual, sobretudo no que concerne à garantia à saúde da Agravante, restando imprescindível a concessão da tutela antecipada com vistas à urgente continuidade do tratamento da obesidade mórbida, com a realização dos procedimentos cirúrgicos ora requeridos e avalizados por profissionais médicos especializados”; (c) “a agravante demonstra ter sido submetida à cirurgia bariátrica, em decorrência da qual houve grande acúmulo de massa corpórea que vem lhe causando uma série de transtornos à saúde. Isto porque as sobras de pele, além dos problemas físicos evidentes, causam mau cheiro, infecções fúngicas, bem como severos comprometimentos de ordem emocional, social e psicológica”; (d) “o laudo do cirurgião que acompanha a Agravante indica expressamente a necessidade das cirurgias reparadoras para melhora de sua saúde”; (e) “estando presente o requisito da probabilidade do direito, é caracterizada como abusiva a negativa da Agravada, ainda que se alegue que os procedimentos não ostentam cobertura contratual por não estarem previstos no rol editado pela ANS. Ademais, à míngua de qualquer elemento probatório em sentido contrário, nada há de afastar a convicção de que tais intervenções são complementares ao tratamento de obesidade mórbida” e (f) “a indicação médica e psicológica apresentada é expressa, inequívoca e taxativa. O médico cirurgião que assiste a Agravante lhe indicou as cirurgias reparadoras a fim de lhe garantir integridade física e mental, tendo orientado pela realização dos procedimentos o quanto antes, sob pena de graves prejuízos à sua saúde física, além do agravamento de seu quadro psicológico, ressaltada a iminência de riscos irreparáveis ao seu bem-estar”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão de indeferimento da tutela de urgência para que seja autorizada e custeada integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos pretendidos. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência nos moldes requeridos. A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras (pós-bariátrica) indicadas pelo médico assistente. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde em autorizar e custear procedimentos cirúrgicos de cunho “reparador” pós-bariátrica. Pois bem. Com relação à definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo n.o 1.069, firmou a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Com relação ao item “dois” da referida tese jurídica, destaca-se que de plano já se revelaria inviável a concessão da tutela de urgência, uma vez que a matéria envolveria dilação probatória, sob o crivo do contraditório, para se concluir pela abusividade (ou não) da recusa à cobertura, notadamente diante do caráter satisfativo da medida. Além disso, não estaria suficientemente demonstrado (na origem) o risco iminente à agravante (caráter de urgência/emergência), a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda. A parte agravante (43 anos) colaciona laudo médico (cirurgião plástico), datado em 21 de julho de 2025 , a atestar (id 247757899 – autos de origem): [...] a Sra. Antonia Alessandra Fonsêca Costa Martins necessita urgentemente a autorização do convênio para realizar cirurgias reparadoras não estéticas complementares ao procedimento de gastroplastia supracitada, esta que foi imprescindível e necessária ao tratamento de obesidade mórbida, visando o bem estar fisico e psíquico da paciente. (O caráter de urgência para a autorização se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade de desfechos fatídicos e inesperados, já relatados em diversos trabalhos em literatura médica. Salientamos que os pacientes com obesidade mórbida obtém melhoras significativas de saúde após o procedimento de gastroplastia , porém ressaltamos que as cirurgias reparadoras não estéticas devem ser conjuntamente consideradas como parte do processo de reestabelecimento da saúde integral ao paciente; este que por muitos anos sofrera com a dificuldade de inserção na sociedade e neste momento está sofrendo com as sequelas da resolução da obesidade, citadas acima como distrofias cutâneas não estéticas e excesso de pele generalizado com repercussões dermatológicas. As indicações para os procedimentos solicitados são, na avaliação da equipe médica, as únicas alternativas de tratamento para o excesso de pele após emagrecimento importante descrito acima. Diagnósticos: Abdome em avental pós bariátrica com diástase de músculos retos abdominais, Ptose mamária assimétrica pós bariátrica, Distrofias cutâneas e lipodistrofias em mamas, abdome, regiões lombares, crurais, coxas eglúteos, Transtorno Depressivo, Hiperfagia Associada a outros Distúrbios Psicológicos. CID: E88.1, N64, E65, E66, N62, M62.0, L30, L26, F32, F50.4, F41.1. Cirurgias necessárias: 1. Dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção de diástases de músculo retos abdominais e suspensão de região pubiana; 2. Reconstrução da mama pós bariátrica com prótese. 3. Dermolipectomia lombar e sacral com Flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea. 4. Correção de lipodistrofias crurais e trocantéricas. Conquanto não se desconsiderem os desdobramentos físicos e psicológicos que impactam a vida da grande maioria dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, a genérica menção às possíveis complicações inerentes ao quadro clínico da agravante, sem a específica e meticulosa indicação, de forma concreta, do iminente risco à vida e/ou à integridade física da paciente, que realizou a cirurgia bariátrica em janeiro de 2023, não se revela suficiente ao deferimento da liminar (de caráter satisfativo). “O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do(a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica)” (TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1713375, Rel. Des. João Egmont, DJe 07.6.2023). Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA APÓS PERDA EXCESSIVA DE PESO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes do procedimento de gastroplastia, e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida. 2. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1695578, 07044749820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se vislumbra a urgência na pretensão de compelir, em sede de liminar, o Plano de Saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, com prótese mamária, que em razão do seu caráter eletivo, quer em razão da ausência de indicação de urgência no relatório médico. 3. Não caracterizada a urgência, restando ausente um dos requisitos cumulativos, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1790944, 07001312520238079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para que fosse determinada a realização de cirurgia plástica reparadora. 2. O provimento de urgência é pautado pela possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e, em se tratando de procedimento cirúrgico, deve considerar os critérios eminentemente médicos, caracterizadas como aqueles decorrentes de risco de agravamento da patologia com sofrimento para o paciente ou com o risco de morte, o que não se vislumbra no caso em tela. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1794150, 07076574820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator